Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve incidir a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal em razão de o acusado ter se submetido ao teste do etilômetro, visto que este apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do flagrante.

2. Recurso conhecido e desprovido.